Tribunal: TJDFT
Processo: 0702357-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702357-85.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: NEMO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, NEMO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Em petição de ID 22808233, a parte autora requerer a desistência da ação, com renúncia do direito em que ela se funda, para fins de adesão ao Programa de incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF-2020, instituído pela Lei Complementar n. 976, de 09 de novembro de 2020, atendendo assim a condição prevista no artigo 5o, inciso II, da referida Lei. Com efeito, HOMOLOGO o pedido autoral e extingo o processo com base no artigo 487, III, “c”, do Código de Processo Civil. Custas pela autora. Sem honorários, tendo em vista o disposto artigo 25 da Lei n° 12.016/2009 e nas Súmulas 105/STJ e 512/STF. Em consequência, JULGO PREJUDICADOS os recursos. Preclusas as vias impugnativas, retornem-se os autos à origem. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator